Tribunal: STF
Processo: AI 54860
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-03-03
Data de publicação: 1974-03-03

Ementa:
NOS TERMOS DO ART. 139 DA CONSTITUIÇÃO, AS DECISÕES DO TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL SÃO IRRECORRIVEIS, SALVO AS QUE CONTRARIAREM A
CONSTITUIÇÃO E AS DENEGATORIAS DE "HABEAS CORPUS", DAS QUAIS CABERA
"RECURSO PARA O STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.